Tribunal: STF
Processo: RE 94862
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
PRAZO PRESCRICIONAL DE AÇÃO ANULATORIA DAS DELIBERAÇÕES DAS
ASSEMBLÉIAS GERAIS. - QUESTÕES EMERGENTES, "IN CASU". NECESSIDADE DE
EXAME DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, INCABIVEL NO APELO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 454). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.